Tribunal: TJSP
Processo: 2138788-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Decisão que homologou o laudo pericial que reconheceu saldo devedor em desfavor do liquidante – As razões do agravante não foram capazes de infirmar o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, que elaborou o cálculo em consonância com o comando contido na sentença exequenda, excluindo do saldo devedor os juros capitalizados -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Decisão que homologou o laudo pericial que reconheceu saldo devedor em desfavor do liquidante – As razões do agravante não foram capazes de infirmar o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, que elaborou o cálculo em consonância com o comando contido na sentença exequenda, excluindo do saldo devedor os juros capitalizados - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138788-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante GILTON
VICENTE GALLO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138788-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14753 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2138788-62.2020.8.26.0000
Agravante: Gilton Vicente Gallo
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca de Marília - 5a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Ângela Martinez Heinrich
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14753
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Liquidação de sentença

Decisão que homologou o laudo pericial que reconheceu saldo
devedor em desfavor do liquidante As razões do agravante não
foram capazes de infirmar o laudo pericial elaborado por perito
de confiança do juízo, que elaborou o cálculo em consonância
com o comando contido na sentença exequenda, excluindo do
saldo devedor os juros capitalizados - Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da liquidação de sentença que o agravante move contra o agravado, homologou o
laudo pericial que reconheceu saldo devedor em desfavor do liquidante.
Alega-se, nele em síntese, que “discorda do resultado da planilha
de revisão da conta corrente elaborado pelo Sr. Perito, pelo simples fato de haver
recomposto aproximados 60 (sessenta) meses de lançamento, tendo dito que restou
“afastada a capitalização”, mas sem qualquer alteração ou efeito que justificasse o
resultado obtido, mesmo que deixasse de anotar eventuais despesas e taxas (como feito na
planilha do Autor), ainda, assim, não constituiu nenhum reflexo que evidenciasse a
dedução determinada pelo decisório”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 282/283), que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 287/295).
Anoto que o agravo interpôs agravo interno contra a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138788-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14753 - GC
3
liminar.
É o relatório.
O compulsar dos autos revela que a ação revisional que o agravante
ajuizou em face do agravado foi julgada parcialmente procedente, nos termos do seguinte
dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação
proposta por GILTON VICENTE GALLO contra BANCO DO BRASIL S/A., apenas para o
fim de excluir do saldo devedor os juros capitalizados, já incluídos nas parcelas pré-
estabelecidas. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
em honorários de advogado que fixo em 15% sobre o valor dado à causa. P. R. I.
Oportunamente arquivem-se os autos”.
E iniciada a fase de liquidação da sentença, o juízo determinou
elaboração de perícia judicial.
O perito judicial concluiu que há saldo devedor da conta corrente a
favor do Banco, em 07/09/2019, no valor de R$ 12.517,46 (fls. 222/293 e 336/337 autos
principais).
E, após impugnação e manifestações sobre o laudo e
esclarecimentos, sobreveio a decisão agravada acolhendo a conclusão da perícia, assim
fundamentada:
“Vistos, Cuida-se de liquidação de sentença promovida por Gilton
Vicente Gallo em face do Banco do Brasil S/A. Intimadas as partes
para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos
(páginas 115/116), houve nomeação de Perito Contábil (páginas
128/129) que apresentou Laudo Pericial nas páginas 222/293.
Sobre referido Laudo as partes se manifestaram nas páginas
302/303 e 326. Laudo Complementar nas páginas 336/337.
Manifestações das partes nas páginas 348 e 349/350. É a síntese.
Decido. A sentença determinou que apenas fossem excluídos do
saldo devedor os juros capitalizados. Não há determinação de
revisão de qualquer outro encargo. Referida sentença não foi
alterada pelo E. Tribunal destacando-se, igualmente, que o débito
existia. Portanto, pelo que se observa, não houve uma pré-
constituição de crédito em favor do autor Gilton Vicente Gallo.
Pelo contrário, havia débito que deveria ter excluído os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138788-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14753 - GC
4
capitalizados de seu cômputo. Não obstante, o objetivo da perícia
era determinar se haveria crédito ou débito em decorrência da
exclusão dos juros capitalizados (página129). Nesse contexto,
observa-se que o Laudo Pericial de páginas 222/293, elaborado de
acordo com os preceitos técnicos, apurou que o autor Gilton
Vicente Gallo é devedor da quantia de R$12.517,46 após o
recálculo dos juros (página 226). Ademais, respeitados os
argumentos do requerente expostos nas petições de páginas
302/303 e 349/350, contudo, não houve impugnação específica e
técnica ao Laudo mediante o auxílio de um Assistente, embora
oportunizada a indicação (página 129). Ressalte-se que os cálculos
apresentados pelo autor nas páginas 20/43 e que serviram para
apuração do pretenso valor a seu favor (página 2), não foram
acolhidos ou homologados na fase de conhecimento. Ante o
exposto, considerando-se que o Laudo Pericial de páginas 222/293
foi elaborado dentro dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como estritamente dentro dos parâmetros
constantes do título executivo e das decisões, acolho-o
integralmente. Por conseguinte, fica liquidado o valor no montante
de R$12.517,46 (doze mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta
e seis centavos), atualizado até 07/09/2019, devido pelo autor
Gilton Vicente Gallo ao Banco do Brasil S/A”.
O agravante alega nas razões recursais que “discorda do resultado
da planilha de revisão da conta corrente elaborado pelo Sr. Perito, pelo simples fato de
haver recomposto aproximados 60 (sessenta) meses de lançamento, tendo dito que restou
“afastada a capitalização”, mas sem qualquer alteração ou efeito que justificasse o
resultado obtido, mesmo que deixasse de anotar eventuais despesas e taxas (como feito na
planilha do Autor), ainda, assim, não constituiu nenhum reflexo que evidenciasse a
dedução determinada pelo decisório”.
O perito judicial, a respeito da exclusão do saldo devedor do
reflexo de capitalização de juros, consignou no laudo que:
“Através dos juros cobrados pelo Requerido (Banco), foi calculada
a taxa de juros praticada em cada período, sempre utilizando o
método Hamburguês. A taxa de juros aplicada no recálculo, foi a
mesma taxa de juros praticada pelo Requerido (Banco). Houve um
lançamento a crédito da conta corrente em 09/11/1998, a título de
transferência para Cobrança “Escai”, no valor de R$ 4.961,75,
valor este considerado como dívida do Requerente. Em
31/08/2000, no extrato original da conta corrente bancária, o
saldo era CREDOR, de R$ 1,76 ( um real e setenta e seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138788-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14753 - GC
5
centavos). No recálculo, considerando os estornos dos juros
cobrados (R$ 6.353,32) e os valores dos juros devidos
recalculados conforme decisão (-R$ 4.572,62), e subtraindo-se o
lançamento de transferência para cobrança (-R$ 4.961,75) obteve-
se o novo saldo, DEVEDOR, em 31/08/2000, no valor de -R$
3.179,29 (três mil , cento e setenta e nove reais e vinte e nove
centavos). A seguir, o novo saldo da conta corrente foi corrigido
utilizando-se a tabela de correção do TJSP, a partir da data do
ajuizamento da ação, abril de 2009 até setembro de 2019, obtendo-
se o saldo DEVEDOR de -R$ 5.658,03 (Cinco mil, seiscentos e
cinquenta e oito reais e três centavos) a favor do Requerido
(Banco). Sobre o saldo DEVEDOR, foram considerados juros
simples de 1% a.m., a partir da data da citação 30/07/2009 até
07/09/2019 (-R$ 6.859,42), obtendo-se o saldo DEVEDOR final
total a favor do Requerido (Banco) no valor de -R$ 12.517,46
(doze mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos).
CONCLUSÃO. Através dos cálculos realizados, de acordo com a
metodologia descrita no item “4. Metodologia e Cálculos”, foi
determinado o saldo DEVEDOR da conta corrente a favor do
Requerido (Banco), em 07/09/2019, no valor de R$ 12.517,46
(doze mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos)
conforme quadro abaixo: (a) SALDO DA CONTA CORRENTE EM
31/08/20001,76R$
(b)
ESTORNO
DOS
ENCARGOS
COBRADOS6.353,32R$ Juros cobrados 6.353,32R$ (c) TOTAL
DE
JUROS
DEVIDOS
RECALCULADOS4.572,62-R$
(d)
LANÇAMENTO A CRÉDITO (transferência para Cobrança
Escai)4.961,75-R$ (a + b + c + d) SALDO DEVEDOR
AJUSTADO A FAVOR DO REQUERIDO (Banco) EM 31/08/2000
3.179,29-R$ Fator de Correção - TJSP (Data ajuizamento -
24/04/2009 - (divisor)40,31580Fator de Correção - TJSP set-2019
(multiplicador)71,74821SALDO
DEVEDOR
CORRIGIDO
A
FAVOR DO REQUERIDO (Banco) SETEMBRO 20195.658,03-R$
A) SALDO TOTAL A FAVOR DO REQUERIDO (Banco)
CORRIGIDO ATÉ SETEMBRO DE 20195.658,03-R$ B) JUROS
1%a.m
A
PARTIR
DA
CITAÇÃO
(30/07/2009)
ATÉ
07/09/20196.859,42-R$ SOMA (A + B)12.517,46-R$ SALDO
FINAL TOTAL A FAVOR DO REQUERIDO (Banco) ATÉ
07/09/2019 12.517,46-R$ SALDO EM 31/08/2000 - CONTA
CORRENTE SALDO ATUALIZADO SETEMBRO DE 2019 -
CONTA CORRENTE SALDO CORRIGIDO ATÉ SETEMBRO DE
2019”.
E, como bem fundamentado na decisão agravada, não houve
impugnação específica e técnica ao laudo pericial mediante o auxílio de um assistente
técnico, embora oportunizada indicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138788-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14753 - GC
6
Nessa quadra, as razões do agravante não foram capazes de
infirmar o laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo, que elaborou o cálculo
em consonância com o comando contido na sentença exequenda, recompondo o saldo da
conta corrente com aplicação do Método Hamburguês, excluindo por ele o reflexo de
capitalização de juros, este o único comando da coisa julgada material, e apurando o saldo
devedor real após a revisão.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)